Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. ARTIGOS 133 A 137 DO NOVO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme as disposições do CPC, artigos 133 a 137, na hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação, pelo requerente, do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
2. Não há a exigência de demonstração liminar dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão-somente a mera alegação do preenchimento dos requisitos legais para a instauração do incidente processual, sob pena de impor, indevidamente, prova pré-constituída ao postulante.
3. Recurso conhecido e provido.